Tribunal: TJMT
Processo: 1041119-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041119-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RHODIUMIX PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 11.197.229/0001-84 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI - CPF: 209.388.021-00 (APELADO), TIAGO VIANNA DE ARRUDA - CPF: 266.017.518-71 (APELADO), DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI - CPF: 353.827.911-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1041119-80.2021.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE PENHORA E ARREMATAÇÃO SOBRE IMÓVEL - EMBARGANTE QUE ALEGA SER OS LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO CONSTRITADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Se a embargante apelante não tomou as devidas cautelas por ocasião da referida Dação em Pagamento e respectivo aditivo, porque ao tempo de sua formalização os executados já haviam sido citados e o bem objeto da referida transação (dação) já havia sido penhorado do Cumprimento de Sentença, não há como reconhecer sua condição de terceira de boa-fé.

Se a embargante deixou de comprovar que é legítima proprietária do bem constritado no cumprimento de sentença, assume o ônus da improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
RHODIUMIX PARTICIPAÇÕES LTDA
., contra sentença que julgou improcedentes os
Embargos de Terceiros
movidos em desfavor de
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS E OUTROS
, para manter a penhora e arrematação do imóvel objeto da Matrícula 40.841, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1040538-36.2019.8.11.0041, ajuizado pelo
Banco do Brasil S.A
em desfavor da
Aurora Const. Incorporações e Serviços
, ora apelados.

Em síntese, aduz que é credora da apelada, Aurora Construções - Em Recuperação Judicial no 16506-23.2015.811.0041, do valor listado no quadro geral de R$7.402.125,87.

Diz que na assembleia de credores, várias propostas foram apresentadas e a apelante optou pela alternativa, de Dação em Pagamento, por meio de diversos imóveis, objeto de várias matrículas, entre os quais a de no 40.841.

Aduz que a antiga proprietária, Aurora Construções, em 28-01-2022, manifestou o reconhecimento da legitimidade da apelante sobre o imóvel em questão e mesmo assim, sem que a recorrente pudesse se manifestar sobre a contestação do Banco do Brasil, foi proferida sentença de improcedência dos presentes Embargos.

Reclama cerceamento do direito de defesa, porque foi obstado o direito de produzir provas (artigos 7o e 9o, do CPC), especialmente a impugnação à contestação do Banco do Brasil, ora apelado.

No mérito, sustenta sua legitimidade para defender o imóvel, por força do acordo de Dação em Pagamento entabulado com a empresa Recuperanda, Aurora Construções.

Diz que é credora na Recuperação Judicial no 0016506-23.2015.811.0041 e que não houve manifestações em contrário do plano apresentado em 2015, de modo que operada a coisa julgada sobre seu crédito, além de que nos autos da RJ, há decisão em que se permitiu à Recuperanda, que dispusesse sobre seus ativos.

Afirma que o acordo de Dação em Pagamento foi formalizado em
2017,
com aditivo em
2018
e por um lapso o registro só ocorreu em
2021
(id 70349570), o que não é suficiente para deixar de reconhecer sua validade jurídica, frente a boa-fé contratual (artigo 422 do Código Civil).

Por fim, reclama que se mantida a sentença de improcedência, o ônus da sucumbência deve ser redimensionado em razão dos diversos pedidos do Banco do Brasil, que foram rejeitados.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a ação, cancelada a arrematação ocorrida em 26-11-2021 e, como consequência, a transferência do imóvel em seu favor, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A pede o desprovimento do recurso (id
125298247).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente ausência de interesse público (id 129418675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1041119-80.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante Rhodiumix aduz cerceamento de defesa ao fundamento de que não fora intimada para se manifestar acerca da contestação apresentada pelo Banco do Brasil, bem assim porque não fora franqueada a oportunidade de postular produção de provas.

Ocorre que no id 74291599 fora determinada a intimação da autora, ora apelante para se manifestar sobre a contestação, como se vê do andamento de 21-01-2022:

Nota-se, aliás, que a apelante se limitou a manifestar apenas sobre a petição da apelada Aurora (id 74467411), cuja intimação foi posterior àquela determinada no id 74291599, circunstância que evidencia ausência de prejuízo, porquanto a embargante, ora apelante se manifestou nos autos após a oferta de
contestação
do banco apelado.

Ademais, a contestação apresentada pelo Banco (id 125298213), não trouxe fatos impeditivos do direito da autora e nem documentos que demandavam a instauração de um novo contraditório.

Nesse sentido, já se decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO. Ação anulatória de auto de infração ambiental proposta contra a Fazenda do Estado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Apelo do requerente. Sem razão. Preliminares de cerceamento de direito rechaçadas. Falta de intimação para manifestação em réplica. Ausência de prejuízos. Contraditório já completo com a inicial e a contestação. Peça de defesa que não trouxe fatos impeditivos do direito do autor e nem documentos que demandavam a instauração de um novo contraditório. Julgamento antecipado. Cabimento. Auto de infração lavrado por agente competente e com presunção de veracidade e legalidade não afastada pelo autor. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001860-80.2021.8.26.0358; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022)

Por fim, no que tange a necessidade de produção de provas, realça-se que além de a apelante não ter declinado a pertinência de eventual prova que pretendia produzir, a lide diz respeito a questão de direito que se resolve por meio da análise dos documentos já colacionados (artigo 355, I, do CPC), o que afasta o argumento de cerceamento de defesa.

A jurisprudência:

“
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial.
Penhora que recaiu sobre imóvel pertencente ao executado.
Sentença de improcedência. Prova documental suficiente para o deslinde do feito. Prova segura do efetivo pagamento e da data da alegada aquisição que deveriam ter sido apresentadas com a inicial. Julgamento antecipado da lide que, por si só, não importa em cerceamento de defesa. Art. 355 do CPC. Preliminar rejeitada.
Imóvel adquirido de quem não detinha o domínio ou era titular de direitos para aliená-lo. Ausência de justo título que legitime a sua posse sobre o imóvel em litígio. Prova testemunhal que nada alteraria neste sentido. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, do CPC. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1120448-44.2021.8.26.0100; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022) (grifei)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A empresa apelante
RHODIUMIX PARTICIPAÇÕES LTDA,
pretende a reforma da sentença a fim de julgar procedente os Embargos de Terceiros, ao fundamento de que o imóvel objeto da Matrícula 40.841 do 6o CRI de Cuiabá (constritado na demanda executiva em apenso) fora objeto de Dação em Pagamento firmado com a empresa
Aurora Const. Incorporações e Serviços-Em Recuperação Judicial.

Os presentes Embargos de Terceiros foram distribuídos pela
Rhodiumix
, por dependência ao Cumprimento de Sentença no. 1040538-36.2019.8.11.0041, ajuizado pelo
Banco do Brasil S.A
em desfavor da empresa apelada
Aurora
e demais executados apelados
Darlene Sebastiana De Assis Barini, José Augusto Calhao Barini, Tiago Vianna De Arruda.

Observa-se que no aludido Cumprimento de Sentença, ocorreu a penhora do aludido imóvel objeto da
Matrícula 40.841, o qual fora levado à leilão público e arrematado em 2a praça, na data de 26-11-2021
, pelo valor de R$ 97.105,59 (id 71168983 do Cumprimento de Sentença 1040538-36.2019.8.11.0041).

Em razão disso, a apelante Rhodiumix distribuiu os Embargos de Terceiros com a finalidade de desconstituir referida arrematação do imóvel, ao fundamento de que o bem foi objeto de anterior transação válida formada com a empresa executada
Aurora Const. Incorporações e Serviços.

A apelante pretende ver reconhecido seu direito com base no Instrumento Particular de Dação e Pagamento firmado em
21-06-2017
(id 125298681) e posterior Aditivo, datado de
05-04-2018
(id 125298683), ao fundamento de que o Juízo da Recuperação Judicial no qual se processa a Recuperação Judicial da empresa Aurora teria autorizado, ainda no ano de 2015, a disposição, pela Recuperanda, de seu ativo circulante.

Por primeiro, destaca-se que o imóvel Matrícula
40.841, sequer fazia parte do Instrumento de Dação firmado em 2017,
porquanto apenas por meio do Aditivo firmado em 05-04-2018 é que fora inserido
em “substituição a bens“,
sem qualquer reconhecimento de firma e averbação no respectivo registro imobiliário
(id 125298683 – pág. 03).

De igual modo, ressalta-se que muito embora o instrumento inicial e aditivo tenham sido firmados em 2017 e 2018, respectivamente, apenas em
29-10-2021
é que fora lavrada a Escritura Pública de Dação em Pagamento (id 125298684), isto é, em
data posterior à distribuição da demanda executiva -16-09-2019-, citação dos executados -03-12-2019
, bem assim da penhora do aludido bem, realizada em
02-02-2021
.

É dizer, portanto, que a apelante não tomou as devidas cautelas por ocasião da referida Dação em Pagamento e respectivo aditivo, porque ao tempo de sua formalização (29-10-2021), os executados já haviam sido citados e referido bem penhorado do Cumprimento de Sentença no 1040538-36.2019.8.11.0041.

Nesse sentido bem ponderou a sentença impugnada (id 125298232 – na origem):

“Assim, não fez prova nos autos e,
por certo, para se garantir, deveria exigir certidão negativa de débitos e
inexistência de demanda judicial
para consolidar o negócio jurídico, pois, se agisse assim, teria conhecimento da ação ajuizada em 16.09.2019 em desfavor dos executados Aurora Construções e Serviços Ltda, José Augusto Calhao Barin, Darlene Sebastiana De Assis Barini e Tiago Vianna De Arruda, ora embargados, não podendo o referido bem ser negociado pelo devedor, a partir da citação válida, que ocorreu em
03.12.2019
.

Por mais que o embargante aduza a efetividade da negociação, evidencia-se que foram negociados diversos imóveis no Id no 70349575 em
21.06.2017
, com firma reconhecida, todavia, o imóvel objeto da demanda não estava relacionado. Ademais, o aditivo apresentado no Id no 70349564 – pág. 03, alínea “b” – da Substituição de bens, não fora registrada a necessária chancela.

Desta forma,
inviável manter o Embargante na posse do bem, considerando que a negociação de “dação em pagamento” somente foi registrada em 29.10.2021, ou seja, após a citação válida da parte executada no processo associado. Assim, a embargante não logrou êxito em comprovar suas arguições
.”
(grifei)

Com efeito, apenas em
29-10-2021
, frisa-se, após o efetivo registro da penhora na matrícula do imóvel e, após a designação das datas para realização do leilão judicial é que foi elaborada a Escritura Pública de Dação em Pagamento da imóvel matrícula 40.841.

Não fosse suficiente, ausente prova de que referido Instrumento Particular de Dação em Pagamento e seu Aditivo realmente tenham sido acolhidos, homologados ou qualquer outra providência no sentido de garantir sua inclusão na Recuperação Judicial da
executada Aurora
.

Igualmente não há Relatório ou informação do Administrador Judicial que comprove a inclusão ou mesmo quitação/abatimento de eventuais valores devidos em favor da apelante Rhodiumix, por meio da aludida Dação do imóvel objeto da Matrícula 40.841.

Agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente os presentes Embargos de Terceiros interpostos pela ora apelante Rhodiumix, a fim de manter a penhora do imóvel e consequente arrematação em favor de terceiro.

Por derradeiro, no que tange ao ônus da sucumbência, a apelante restou integralmente vencida, razão pela qual a sentença bem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, como disciplina o artigo 85, §2o, do CPC.

Não comprovada a condição de terceira de boa-fé da apelante, mantém-se a improcedência dos embargos de terceiros.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de apelação interposto por RHODIUMIX PARTICIPAÇÕES LTDA, com a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, de 10% para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022